Tribunal: TJDFT
Processo: 0720823-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0720823-74.2026.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) DECISÃO Trata-se de Conflito de Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília em face do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, no bojo dos autos de n. 0720715-42.2026.8.07.0001. O juízo suscitado declinou da competência do processo sob o fundamento de haver conexão com a ação de cobrança n. 0751906-42.2025.8.07.0001, em trâmite no juízo suscitante. Foi argumentado pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília que a manutenção da alteração contratual impactaria diretamente o direito aos lucros perseguidos na outra demanda, justificando a reunião dos feitos para evitar decisões conflitantes. Pelo juízo da 10a Vara Cível, declarou-se que não há identidade de pedidos ou de causa de pedir entre as demandas, o que afasta a hipótese de conexão. Acrescentou que a ação 0751906-42.2025.8.07.0001 busca a cobrança de valores, a presente demanda versa sobre a validade de ato societário. Recebo o presente conflito. Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955, caput, do CPC e art. 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Oficie-se ao juízo suscitado para, caso queira, prestar as informações que entender pertinentes a resolução do presente conflito negativo de competência, no prazo de 5 (cinco) dias. Feito, tornem os autos conclusos para análise. Brasília/DF, 19 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora